Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-70.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004123-70.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA HILDA DO CARMO SILVA, JOSE MORBECK NETO, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA EUNICE RIBEIRO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária juntada nos IDs 15758263/15758275, 15743984/15744579 e 15738996/15739006. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios